Tribunal: TJPA
Processo: 0002114-81.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-13

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0002114-81.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Manoel Lobato Pinheiro
ADVOGADO:

Raimundo Pereira Cavalcante
APELADA: A Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Drª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A DE CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. DEMONSTRADO NOS AUTOS PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA DE TRÁFICO DE DROGAS ATRIBUÍDA AO APELANTE, IMPOSSIBILITANDO ASSIM QUALQUER PRETENSÃO EM DESCLASSIFICAR TAL CONDUTA DELITIVA PARA OUTRA QUALQUER DEFINIDA NA LEI DE ENTORPECENTES. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA SEJA IMPOSTA EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE, ASSIM COMO A DEFINITIVA, IMPOSTA APENAS EM UM ANO ACIMA DE SEU MÍNIMO PERMITIDO, POR EXITIR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, O QUE SE MOSTRA BASTANTE RAZOÁVEL PARA O CASO, JÁ QUE A PENA ARBITRADA FOI DE 06 ANOS DE RECLUSÃO PARA UMA CONDUTA QUE POSSUI PENA MÍNIMA DE 05 ANOS E MÁXIMA DE 15 ANOS DE RECLUSÃO, ESTANDO BEM MAIS PRÓXIMA DE SEU MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que é apelante
MANOEL LOBATO PINHEIRO
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO PENAL
interposto por
MANOEL LOBATO PINHEIRO,
por meio de seu Advogado devidamente constituído, objetivando reformar a r. sentença do Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime

Narra a denúncia
que no dia 05 de fevereiro de 2015, por volta das 22h, três policiais civis abordaram um veículo conduzido pelo réu, ora apelante, acreditando ser este roubado, pelo que passaram a revistá-lo, tendo encontrado 26 (vinte e seis) petecas da substância conhecida como cocaína que de acordo com o acusado tinham sido compradas de um desconhecido para utilização numa festa com amigas durante o final de semana.

Em razões recursais
, alega a defesa que a tipificação existente na denúncia acusatória deverá ser desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas, em razão da ausência de provas de autoria e materialidade do crime de tráfico previsto no art. 33 da mencionada lei.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal para que proceda uma nova dosimetria e fixe a pena final em seu mínimo legal.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

pugna pelo conhecimento e total improvimento do recurso, com a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo conhecimento e total do recurso de apelação, devendo ser mantida a sentença em sua totalidade.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.
1 - Da pretendida desclassificação do tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Tóxicos.

Aduz a defesa que o lastro probatório carreado aos autos não é apto a embasar o decreto condenatório que pesa contra si, motivo pelo qual pleiteou a desclassificação do delito imputado para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Apesar da irresignação da parte apelante, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, constato que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria e materialidade delitiva de tráfico de drogas atribuída ao recorrente, mais precisamente pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 10) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 195), confirmando-se que as substâncias apreendidas com o réu se tratavam de 26 (vinte e seis) ¿petecas¿ de cocaína, em um total de 40.50 gramas.

Da mesma forma, não restou comprovado pelo acusado que a droga apreendida era para consumo próprio, já que não há relato de testemunhas da alegada festa em que supostas amigas iriam fazer uso da droga.

Certo é que a forma como a droga foi acondicionada (petecas) aliado ao fato do recorrente já estar respondendo pelo mesmo crime ora imputado, evidencia de forma clara a prática delitiva do tráfico de drogas contumaz, o que fulmina a tese defensiva de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa tendo em depósito ou guardando consigo, o que é o caso dos autos.
¿
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.¿ (Grifei)

Logo, presente está a demonstração real, através do conjunto probatório produzido nos autos de que a droga apreendida em poder do apelante era realmente para comercialização, sendo incabível, portanto, a desclassificação requerida.
2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal para redefinir a pena em seu mínimo legal.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal para que proceda uma nova dosimetria e fixe a pena final em seu mínimo legal.

O Magistrado de piso, quando da dosimetria penal,
fls. 210/210-v
, a formulou nos seguintes termos
:
¿(...) passando a proceder à dosimetria da pena: a culpabilidade normal à espécie do delito; não registrar antecedentes criminais, embora responda a diversos feitos criminais; sua conduta social (este conceito tem amplo alcance, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade, com indicativos de desvios); a personalidade (poucos elementos se coletaram sobre a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la); os motivos comuns ao tipo penal; as circunstâncias amplamente desfavoráveis, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, bem como frente a sua natureza (cocaína); as consequências (as consequências de um crime dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito e possuem caráter genérico, objetivos e subjetivos, não elencados em dispositivo específico) hei por bem fixar a pena-base para o delito previsto no art. 33, 14ª figura, da Lei n.º 11.343/06 em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 500 (quinhentos) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, §2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro (...)¿.

Analisando a dosimetria acima exposta, vejo que a mesma se encontra devidamente em termos, pois existente uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, qual seja, as circunstâncias do crime, evidenciada no caso pela grande quantidade encontrada na sua posse e pela natureza da droga (cocaína).

A pena base que foi definida pelo juízo sentenciante foi no importe de 06 (seis) anos de reclusão, importe este razoável diante da conduta inicialmente atribuída ao apelante possui uma pena, em abstrato, de 05 a 15 anos de reclusão, demonstra-se aqui que a pena foi até mais baixa do que o normal, pois elevada em apenas um ano de seu mínimo permitido, quando, na realidade, em virtude da existência de uma circunstância judicial desfavorável, e a pena máxima ser de 15 anos, ela poderia ter sido fixada além do que foi, mas, como o presente recurso é exclusivo da defesa, a pena base deverá permanecer em sua integralidade, assim como a definitiva, por não existir qualquer desarrazoado na dosimetria penal que possa ser decotado do
decisum
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém(PA), 16 de dezembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator